Tribunal: STF
Processo: RHC 243465
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por V A A contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.163/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Caçador/SC julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente, em 4.8.2023, às penas de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, na forma do art. 71, do Código Penal). Foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 11). 



    3. Em 23.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006172-64.2009.8.24.0012, interposta pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS QUE DEMONSTRAM A REITERAÇÃO DELITIVA POR DIVERSAS VEZES. PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA MAGISTRADA A QUO. FRAÇÃO MANTIDA. 



    ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 18, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa, com o argumento de omissão pelo não reconhecimento da aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, foram rejeitados. Tem-se na ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. PRETENSO ACOLHIMENTO DE TESE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUE CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE INDEVIDA. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VERIFICADAS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    - Como é sabido, os aclaratórios servem para sanar possíveis omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições ocorridas no acórdão. Não se prestam eles, pois, como um complemento da apelação. Assim, as questões que se pretendem ver modificadas na sentença de primeiro grau devem ser levantadas no recurso apelatório e não de forma subsidiária em sede de embargos, por questões inclusive de celeridade processual” (fl. 41, e-doc. 14).



    4. Em 18.1.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006172-64.2009.8.24.0012, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 884.163/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante” (e-doc. 17).



    Em 2.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus. Assentou que “a questão alegada no writ não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 33).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a questão alegada no writ não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 51).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que não haveria supressão de instância porque a matéria teria sido analisada pelo Tribunal de origem ao julgar os embargos de declaração. Enfatiza que “opôs perante o TJSC embargos de declaração visando sanar omissão indireta, consistente no reconhecimento da atenuante de confissão espontânea” (fl. 4, e-doc. 61).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para determinar que o STJ conheça e enfrente a matéria relativa ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea” (fl. 4, e-doc. 61).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o conhecimento do recurso, mas no mérito, requer o seu desprovimento (e-doc. 74).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de revisão da pena em sede de condenação por estupro de vulnerável. 



    1. A defesa não demonstrou hipótese de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder no quanto decidido pelo c. STJ, no sentido de que a pretendida compensação entre a confissão espontânea e a agravante do crime ser praticado contra mulher não foi examinada pelo TJ local em sede de apelação, não podendo, assim, ser a questão apreciada pelo c. STJ em HC. 2. Se o TJ local decidiu, conforme registrado pela defesa do ora recorrente, que não seria possível o reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu sequer foi ouvido sob o crivo do contraditório, uma vez que não foi localizado para intimação, e assim restou decretada sua revelia, de se ver que sem plausibilidade jurídica o pleito de ser essa atenuante compensada com agravante. 3. Ao provimento deste recurso, seria necessária prova plena de que o recorrente confessou os fatos. A defesa, aduz ter ocorrido confissão na seara policial. Todavia, referida confissão não foi utilizada para embasar a condenação, pelo que sem base o pleito de ser compensada a atenuante em tela com agravante. 4. Pelo desprovimento” (e-doc. 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A análise dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, neste recurso, a reforma da condenação transitada em julgado, em 22.2.2024, imposta ao recorrente, pela prática do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. A defesa alega que a atenuante de confissão espontânea não teria sido considerada na dosimetria da pena.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.442-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Ademais, ainda que se pudesse superar aquele óbice legal, o que não se dá na espécie, o Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito deste habeas corpus, por concluir ser inviável o julgamento da impetração, sob pena de indevida supressão de instância, nestes termos:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não apreciou a questão alegada no writ, houve apenas uma menção de passagem acerca dessa questão, sem examiná-la na realidade, o que afasta o seu debate, não sendo possível a sua análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: (...).



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 52).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL OBEJTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise, pela instância antecedente, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, presente o princípio da boa-fé processual objetiva. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 239.532-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. (...) IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 240.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, o juízo sentenciante ao fundamentar a condenação do recorrente, pelo crime de estupro de vulnerável, não mencionou a confissão espontânea alegada pela defesa. Também não verificou circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena (fl. 5, e-doc. 11). Na sentença condenatória, assentou-se:



    “Em relação ao art. 213 do Código Penal, requereu o reconhecimento de crime único e da atenuante da confissão espontânea. 



    O julgamento foi convertido em diligência, ante a ausência do termo de interrogatório do acusado nos autos (ev. 236). 



    Designada data para tal finalidade, o réu não foi localizado para intimação, de modo que foi decretada a sua revelia. 



    No ato, o Ministério Público e a Defesa ratificaram as alegações finais (ev. 253). 



    Viram os autos conclusos para sentença.



    (...) 3. DOSIMETRIA 



    A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não deve ser valorada negativamente. 



    Em relação aos maus antecedentes, o réu é primário. 



    Não há informações no processo quanto à sua conduta social. 



    No tocante à sua personalidade, compreendida como as qualidades sociais e morais, também não cabe ser valorada negativamente, pela ausência de elementos para tanto. 



    Os motivos do crime são os inerentes ao tipo penal. 



    As circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas de natureza objetiva e que indicam os detalhes da prática criminosa, como o tempo, lugar e modo de execução, não fugiram à normalidade. 



    As consequências do crime, que só podem ser consideradas quando fugirem da normalidade do tipo penal, são ordinárias para o crime em comento. 



    Por fim, o comportamento da vítima não influenciou a prática do crime. 



    Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. 



    Na segunda etapa de dosimetria, ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes. 



    Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, considerando que o crime foi praticado contra a mulher, na forma da lei específica.



    Em que pese o crime ter sido cometido contra criança, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal não é capaz de ensejar o recrudescimento da pena, eis que elementar do crime praticado contra menor de 14 anos com violência presumida. 



    Assim, agravo a pena em 1/6 e fixo-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão. 



    Na terceira etapa de dosimetria, incide a causa de aumento de pena do artigo 226, II, do Código Penal, uma vez que o réu era padastro da vítima, de forma que aumento a pena em 1/2 e fixo a sanção em 14 anos de reclusão. Ausentes causas de diminuição.



    3.3 Da continuidade delitiva 



    O réu praticou diversos crimes de estupro de vulnerável contra a mesma vítima nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Deve incidir, portanto, a regra da continuidade delitiva prevista no caput do artigo 70 do CP. 



    Considerando que os abusos tiveram início quando a vítima tinha 07 anos de idade e perduraram, ao menos, até os seus 13 anos (quando houve a efetiva prática de conjunção carnal), adoto a fração máxima 3 e aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva em23 anos e 04 meses de reclusão. 



    Diante do quantitativo de pena, fixo o regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, ‘a’, do Diploma Penal” (fls. 5-6, e-doc. 11).



    10. Constou no julgado proferido na Apelação Criminal n. 0006172-64.2009.8.24.0012 que “não se insurge a defesa contra a materialidade e autoria delitivas, de modo que tão somente requer o afastamento da continuidade delitiva, ou ao menos, a redução da fração arbitrada sentencialmente”. O recurso foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fl. 15, e-doc. 14). 



    Nos embargos de declaração opostos, a defesa alegou “a existência de omissão indireta no acórdão embargado, sob o argumento de que embora não tenha suscitado nas razões de recurso de apelação, é possível a análise de ofício pelo Órgão Fracionário da matéria que traz a baila” (fl. 38, e-doc. 14). Pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Os embargos de declaração foram rejeitados, nestes termos:



    “O embargante alega omissão indireta no acórdão, consubstanciada no não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, requerendo assim, a readequação da reprimenda com a incidência da referida atenuante. Todavia, tal hipótese não é razoável, tampouco enseja eventual omissão, mormente porque o embargante teve momento oportuno para arguir a matéria e não o fez, restando assim, evidente a preclusão consumativa. 



    Isso porque a Defensora Pública Elaine Caroline Masnik que atuou apresentando as razões do recurso de apelação, cingiu-se a pleitear as matérias que foram amplamente discutidas e analisadas no voto. Em nenhum momento se sustentou a matéria que somente agora é suscitada nestes embargos!



    (...) Ademais, no presente caso, não há que se falar em redução da reprimenda, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que o embargante sequer fora ouvido sob o crivo do contraditório, uma vez que não foi localizado para intimação, e assim restou decretada sua revelia (evento 253). 



    Logo, não havendo omissão a ser sanada, entendo que não há qualquer reparo a ser feito” (fls. 38-39, e-doc. 14).



    11. Assentou-se no julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa que o “embargante sequer fora ouvido sob o crivo do contraditório, uma vez que não foi localizado para intimação, e assim restou decretada sua revelia”. 



    Pelo demonstrado nestes autos, não se comprova confissão espontânea do recorrente para o reconhecimento da pretendida atenuante, pelas razões acima demonstradas nas instâncias antecedentes.



    Para rever a decisão questionada, seria necessário analisar as provas produzidas na origem, avaliar o conteúdo das oitivas do recorrente e definir se teria havido a alegada confissão espontânea não reconhecida nas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 224.811-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.5.2023).



    12. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos competentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Na mesma linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Crime de falsificação e uso de documento falso (arts. 304 c/c 297 do Código Penal). 3. Confissão espontânea. Alegação do direito ao reconhecimento e redução da pena. 4. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.341-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.5.2024).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora